Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-26.2022.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802235-26.2022.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: RAIMUNDO MILTON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
TEMA 129 DO STJ E TEMA 1002 DO ST
F. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
,
E
IMPROVIDO
.

I. Caso em Exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada com assistência da Defensoria Pública, culminando em decisão monocrática que fixou honorários sucumbenciais em favor da instituição
.

II. Questão em Discussão

Possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua em favor da parte vencedora
.

III. Razões de Decidir

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1002
reconhece a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros. A decisão monocrática está em consonância com esse entendimento
,
não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno conhecido e
não provido
, mantendo-se a decisão monocrática que fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Tese
de julgamento
:
É legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta esteja vinculada ao ente demandado, conforme entendimento firmado pelo
STF no Tema 1002
, ampliando o alcance do
Tema 129 do STJ
.

_________________________________________________

Dispositivos citado:
art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, Tema 129 do STJ e 1002 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
39
ª
Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno
(
de 8 a 16 de outubro de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

26.844.605
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

25.507.602
, que

negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
as

teses dos Temas
1
29
do STJ
e 1002
do STF
, assim
fixadas
:

“
Tese
Jurídica Vinculante
1
29
/S
TJ
:

"
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

Te
se Jurídica Vinculante
1002/STF
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE PODE RECAIR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1002. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(
1
ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a
.

Ezilda
Mutran
. Disponibilizado no PJE em 2
4
/
09
/2024).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

A
lega-se, em sínte
se
:
que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fere o princípio do interesse público e penaliza o erário;
que
o art. 4º, I, da Lei nº 9.289
/96
isenta entes públicos do pagamento de custas
; c
ita jurisprudência do TJMT que afasta a condenação em honorários à Defensoria Pública após a EC 80/2014
; e
diz
que os Temas 129
do STJ
e 1002
do STF
não se aplicam ao caso concreto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

28.344.412
.

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal é tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC.

No mérito, não merece provimento.

A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com
os
Temas 129 do STJ
e
1002 do STF
, que reconhecem a legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A tese firmada pelo STF no
Tema 1002
estabelece que:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente público ao qual é vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.”

O STJ, por sua vez, no
Tema 129
, reconheceu que:

“A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios
quando atua
contra

ente
federativo diverso daquele ao qual está vinculada
.”

Ainda que o Município invoque o art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, tal dispositivo trata de isenção de custas processuais, não se aplicando à verba honorária, que possui natureza distinta e está vinculada à atuação institucional da Defensoria Pública.

A jurisprudência citada pelo agravante não possui força vinculante e diverge da orientação consolidada nos tribunais superiores, razão pela qual não autoriza o processamento do recurso especial.

Assim,
voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno,

mantendo-se

a decisão monocrática

que negou seguimento ao Recurso Especial,
por estar o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes qualificados do STJ e STF
,

a
dvertindo
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/10/2025